Tribunal: TJDFT
Processo: 0723574-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723574-05.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (id 58214559) que indeferiu tutela de urgência para que continue no concurso público para o cargo de Soldado da PMDF, regido pelo Edital 04/23, no qual foi considerado inapto na etapa de avaliação médica. Alega, em suma, afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ante a ocorrência de erro de terceiro, pois foi eliminado somente por não apresentar o exame de sangue HBSAg, o que ocorreu em virtude do laboratório não ter imprimido o resultado quando lhe entregou os demais, por falha no procedimento interno, conforme declaração juntado no id 198617698 – autos principais. Aponta perigo de dano, qual seja, a perda das demais etapas do concurso e da matrícula no Curso de Formação. Informa que o resultado será homologado no dia 28/06/24. Requer o deferimento da medida liminar. 2. Em princípio, dissocia-se da razoabilidade a eliminação pelo atraso na apresentação de determinado exame médico, sobretudo em decorrência da conduta de terceiro, no caso, do laboratório que não imprimiu o resultado, omissão por ele próprio reconhecida (id 58214560). A propósito, atente-se aos precedentes da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAMES MÉDICOS. ENTREGA. ERRO DE TERCEIRO. ILEGALIDADE DO ATO QUE EXCLUIU O CANDIDATO DO CERTAME. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...). 2. Não caracteriza má-fé por parte de candidato a concurso público que não apresenta a totalidade dos exames pedidos no Edital, se evidenciado que o erro ocorreu por culpa exclusiva de terceiro. Admitir sua eliminação do certame configura violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evidenciando a ilegalidade do ato administrativo de exclusão. (...). ( 7a T. Cível, ac. 1.600.816, Des. Romeu Gonzaga Neiva, julgado em 2022); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADOS DE SEGURANÇA. PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME ENTREGUE SEM LAUDO. FALHA DA CLÍNICA MÉDICA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Se as impetrações versam sobre concursos públicos distintos, não há identidade de pedido nem de causa de pedir hábil ao reconhecimento de litispendência, nos termos do 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Não se sustenta juridicamente, por frontal desrespeito ao princípio da proporcionalidade, a eliminação do candidato que, por falha da clínica médica, entrega resultado de exame desacompanhado do laudo respectivo. III. Recurso e remessa necessária desprovidos. (4a T. Cível, Ac.1.151.179, Des. James Eduardo Oliveira,2019); EMENTA CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. ATRASO NA ENTREGA. FALHA DO LABORATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A eliminação de candidato do concurso público por não apresentar, na data aprazada, um dos exames médicos previstos no edital, por fato alheio à sua vontade e decorrente de culpa de terceiro, não se mostra razoável. 2. Remessa oficial não provida. (4a T. Cível, ac. 1.101.556, Des. Arnoldo Camanho, 2018). O exame em questão, juntado aos autos (id 195828467 – p. 5 – autos principais), à primeira vista, encontra-se nos limites dos valores de referência. Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora se faz presente na iminência do encerramento do certame, o que pode representar a eventual perda da matrícula no Curso de Formação. 3. Defiro a liminar, para que os exames médicos do agravante, incluindo o HBSAg –, sejam imediatamente avaliados pela Banca examinadora, com a sua manutenção no certame em caso de aprovação. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator